Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, se a conduta do agente ultrapassou o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

2. As consequências do crime dizem respeito aos efeitos produzidos pela ação delituosa que consistem no maior dano para a vítima, sendo correta sua valoração negativa quando há prova da gravidade das lesões.

3. Com relação ao quantum de aumento na primeira e segunda fase da dosimetria, o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. Assim, o Magistrado possui discricionariedade vinculada aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.

4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, é o iter criminis percorrido pelo agente. Considerando-se que a vítima foi atingida por diversos golpes na cabeça, mas que não houve perigo de vida, conforme laudo pericial, correta a fixação da fração redutora em 1/2 (metade).

5. Recurso conhecido e desprovido.